Tribunal: TJMT
Processo: 1002086-86.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002086-86.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENT
A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA – REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8o DA LEI No 10.209/2001 - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STF - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei n. 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

2. De igual modo, afasto a arguição de ilegitimidade ativa, uma vez que, a empresa requerente é legitimada para cobrar, judicialmente, os valores referentes ao vale pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001. Presentes do STJ.
3. Rejeito a arguição de prescrição, considerando que a
ação visa à reparação civil por danos decorrentes do descumprimento de obrigação contratual e é entendimento firmado deste Tribunal Superior de ser decenal o prazo prescricional, conforme o artigo 205 do Código Civil
.

4. É direito da reclamante o recebimento do valor do pedágio, nos termos do artigo 8o da Lei n. 10.209/2001, uma vez que, restou comprovado que o autor necessitou desembolsar o valor do pedágio porque a requerida não efetuou o pagamento integral.

5. Ademais a referida indenização prevista no art. 8 da Lei n. 10209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar o reclamado a
o pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, em quantia proporcional de R$ 15.711,94, corrigida desde a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio
.

A recorrente arguiu preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, bem ainda, a prejudicial de prescrição. No mérito, requer a reforma da sentença com a redução da indenização concedida na sentença.

Em contrarrazões, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023